Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715658-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDA: PALALAKE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. MEDIDAS RESTRITIVAS DE CIRCULAÇÃO E ISOLAMENTO SOCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE SOCIAL, DA BOA FÉ OBJETIVA E DA EQUIVALÊNCIA MATERIAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE ECONOMICA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É fato notório que a pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetaram de forma substancial a atividade econômica. 2. A pandemia vem sendo compreendida como sendo uma situação excepcional, tanto que várias medidas vem sendo implementadas pelo governo local e federal, através de ações pontuais e diversas proposições legislativas que hoje alcançam a marca de 39 (trinta e nove) leis, a fim de minimizar os efeitos devastadores na economia. 3. Não se pode desconsiderar a força de lei que tem o contrato firmado entre as partes. Estabelece o Código Civil o pacta sunt servanda, com respeito aos princípios da função social, da boa-fé objetiva e da equivalência material, mormente porque pautado na autonomia de vontade. No entanto, o mesmo diploma legal contempla a possibilidade de revisão excepcional e de forma limitada para evitar a resolução contratual, temperando o princípio do pacta sunt servanda, conforme parágrafo único do art. 421 e inciso III do art. 421-A, ambos introduzidos pela Lei n. 13.874/2019, com a Teoria da Imprevisão, albergada pelos arts. 478 e seguintes do Código Civil. 4. Mesmo diante da conjuntura atual, frente à pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico. 5. Dessa forma, a interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não sejam suportados exclusivamente por um dos contratantes. 6. Merece reforma a sentença que não observa a ocorrência de uma divisão igualitária das perdas, as quais devem ser suportadas pelo locador e pelo locatário, sob pena de restarem malferidos os princípios da solidariedade social, da função social e da preservação dos contratos. 7. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento que as alterações contratuais afetam o pacta sunt servanda e a autonomia de vontade dos contratantes, razão pela qual só devem ser realizadas judicialmente quando efetivamente comprovada a impossibilidade de manutenção do primitivo pacto realizado entre as partes. Assevera que a recorrida deixou de juntar aos autos elementos que comprovassem a alegada queda de faturamento e, mesmo assim, foi proferida sentença baseada na teoria da imprevisão e em mera presunção de que a referida queda, de fato, se deu em razão da pandemia. Afirma que também está sendo prejudicada com o impacto causado pela pandemia COVID 19, uma vez que a sua única fonte de renda tem origem nas locações dos imóveis de sua propriedade. Acrescenta que atender a todo o custo o direito de devedores em crise econômica, desprezando-se prazos e cláusulas contratuais, não somente impede o cumprimento dos fins previstos pelo legislador, como também causa insegurança jurídica aos contratos, em flagrante desequilíbrio contratual. Requer seja determinada a cobrança do aluguel pactuado entre as partes de forma integral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora conclui que: Não se reveste de razoabilidade a concessão de descontos mensais, no percentual de 70% (setenta por cento), durante o período de maio a setembro/2020, sobre o valor originalmente previsto no contrato e de 50% (cinquenta por cento), no mês de outubro/2020. Isso porque não se observa a ocorrência de uma divisão igualitária das perdas, as quais deve ser suportadas pelo locador e locatário, sob pena de restarem malferidos os princípios da solidariedade social, da função social e da preservação dos contratos. Posto isso, verifica-se que a redução dos descontos para o patamar de 50% (cinquenta por cento) durante o período de maio a setembro/2020, e de 40% (quarenta por cento), no mês de outubro/2020, sobre o valor originalmente previsto no contrato, bem como a manutenção do desconto de 30% (trinta por cento) para no mês de novembro/2020, melhor atende a referidos princípios. ..... Dessa forma, mesmo diante da conjuntura atual, frente à pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico. (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III). De outro lado, a autora/apelante não ficará totalmente privada dos rendimentos do imóvel, nem se exigirá o cumprimento de prestação momentaneamente excessiva ao locatário, o que se reputa justo e coerente e resguarda os interesses de ambas as partes, com a preservação da empresa e do contrato firmado entre eles. Ante o exposto, conheço do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO para que a redução dos descontos dos alugueis ocorra no patamar de 50% (cinquenta por cento) durante o período de maio a setembro/2020, de 40% (quarenta por cento) no mês de outubro/2020, sobre o valor originalmente previsto no contrato, devendo ser mantida a sentença em seus demais termos. (ID 26720660). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023